Tribunal: TCU
Processo: 015.964/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2334/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar, em desfavor de Evanira Queiroz Gomes, em razão do recebimento de pensão indevida, entre junho de 2002 e dezembro de 2009, na condição de filha maior solteira, após ter contraído matrimônio em 17/5/2002. Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 69 a 72) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para a responsável e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação à responsável e ao Comando da 1a Região Militar. 1. Processo TC- Processo 015.964/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Evanira Queiroz Gomes (XXX.636.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 1a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alexandre Fortes da Costa (179.666/OAB-RJ), representando Evanira Queiroz Gomes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.